Tribunal: TJMT
Processo: 0000281-40.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000281-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GONÇALO VIEIRA NUNES (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GONCALO VIEIRA GOMES NUNES - CPF: 007.140.391-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO– AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva; assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público
, irresignado com a r. sentença (Id. 33855970), proferida pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.o 281-40.2018.811.0002, Código: 523460, que
absolveu
Gonçalo Vieira Nunes
, das sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (Id. 5295242).

Irresignado, em suas razões (Id. 33855978 e 33855979), o Ministério Público visa a reforma da r. sentença a quo, a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia, por entender que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para tanto, em especial, as declarações dos policiais responsáveis pela prisão do apelado.

Em contrarrazões (Id. 33855980), Defensoria Pública rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da sentença absolutória e pelo consequente desprovimento do recurso.

O parecer (Id. 36764993), da lavra do douto Procurador de

Justiça, Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, é pelo
provimento
do apelo ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão ministerial visa a reforma da sentença originária que
absolveu
o apelado Gonçalo Vieira Nunes da prática do crime de tráfico de drogas, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes para sua condenação.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de outubro de 2017, por volta das 23h00, a guarnição policial que realizava rondas pela Rua das Flores, quadra 01, bairro Serra Dourada, em Várzea Grande/MT, receberam a informação sobre a prática de crime de tráfico de drogas realizada por um indivíduo em frente a uma residência. Diante disso, os policias se deslocaram ate o local informado e, em vigilância, visualizaram o apelado, comercializando drogas para um usuário.

Em seguida, foi realizada a abordagem e, em revista pessoal no apelado, no bolso da bermuda dele foi encontrada uma carteira de cigarro contendo
69 (sessenta e nove) porções de cocaína, sendo apreendida ainda, uma sacola contendo 01 (uma) balança de precisão, além do valor de R$ 51,25 (cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)
evidenciando a traficância.

Em razão de tais fatos, o apelado foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sendo que, ao final, o magistrado de origem julgou improcedente a denúncia e o absolveu, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Ante o édito absolutório proferido em prol do apelado, o i. Órgão Ministerial de 1.a instância, interpôs o presente Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da r. sentença para que seja condenado nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sob o argumento de que restou comprovado que o apelado praticou os delitos narrados na exordial acusatória.

Passo à análise do pleito recursal.

Ocorre que, apesar da prova da
materialidade

dos delitos encontrar-se demonstrada pelo Inquérito Policial (Id. 33854497), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 33854498), Laudo de Constatação n.o 2686/2017 (Id. 33855456), Relatório Policial (Id. 33855451) e Laudo Definitivo n.o 3.14.2017.39466-01 (Id. 33855457), que constatou que as substâncias apreendidas eram princípio ativo de Cocaína, pesando 89,15g (oitenta e nove gramas e quinze centigramas).

In casu
, a
autoria
do crime é controversa, razão pela qual o pleito condenatório do Ministério Público não merece agasalho.

Destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para embasar uma sentença condenatória, para um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, aqui destaco que prova obtida no decorrer da instrução criminal, se sustenta em testemunhos de policiais que efetuaram a prisão e apreensão do entorpecente e apetrechos, decorrente de ação viciada por invasão domiciliar altas horas da noite, sem autorização judicial, conquanto, a presunção de que um crime está sendo cometido, por si só, não autoriza que o princípios constitucionais sejam atropelados, com violação ao devido processo legal em sede judicial.

Nesta situação a reprodução em juízo dos testemunhas não autoriza édito condenatório por decorrer de frutos de árvore envenenada.

Alem do mais o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelo apelado, e vejam, pelas declarações do mesmo no momento da invasão do seu domicilio se encontrava temporariamente, com capacidade mental reduzida devido a ingestão de bebida alcoólica e droga.

Da análise dos pormenores dos autos, constata-se clara ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta do apelado.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 33855450), o apelado manteve-se em silêncio, contudo, em juízo (Id. 33855983),
negou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como a propriedade da substância entorpecente apreendida
. Afir

mou que na data dos fatos havia ingerido bebida alcoólica em frente o seu sítio e, por já ser horário avançado, se recolheu em companhia de sua convivente para dormirem, quando os policiais militares bateram a porta da sua residência, e ao abrir e constatar que se tratavam dos policiais, imediatamente fechou a porta, pois havia consumido álcool e substância entorpecente.

O apelado narrou que os agentes policiais arrombaram a porta e questionaram-lhe sobre a posse de substâncias entorpecentes, sendo que ao afirmar que não havia drogas, sofreram violência física por parte dos policiais e, durante a ação policial não foi encontrada nenhuma porção de substância entorpecente em seu poder e nem na residência, pois é usuário e havia consumido a droga que lhe pertencia.

Na hipótese em referência, conforme foi asseverado pelo sentenciante, os testemunhos dos policiais, não são aptos a comprovar que os acusados estavam vendendo droga.

As
testemunhas Joel Rodrigues Ferreira Filho e Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos, policiais militares

que efetuaram a prisão em flagrante, em sede inquisitorial, declararam:

“(...) QUE nesta data, esta guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Serra Dourada recebeu informações de que havia um suspeito realizando o comércio de drogas em frente a sua residência; QUE deslocamos a pé até o local informado e visualizamos um suspeito em frente a uma residência conforme denuncia; QUE foi possível verificar um usuário de drogas aproximar deste cidadão e aparentemente comprar uma porção de droga; QUE diante da suspeita aproximamos e realizamos a abordagem no conduzido identificado como GONCALO VIEIRA NUNES, sendo localizado no bolso de sua bermuda uma carteira de cigarro contendo 69 porções de substancia análoga a pasta base, além de uma quantia de R$ 51,25 em moedas - estavam dentro de uma sacola juntamente com uma balança de precisão; QUE o conduzido tentou empreender fuga, porem sem êxito; (...)”.
(Depoimento Policial Militar Joel Rodrigues Ferreira Filho, fase inquisitorial, Id. 33854499).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos.

Em juízo (Id. 33855983),
os policiais militares, Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e Joel Rodrigues Ferreira Filho
, afirmaram que estavam fazendo rondas de rotina, momento que receberam denúncia de um transeunte, informando que o apelado estava comercializando drogas em sua residência e, ao chegarem a residência do apelado, antes da abordagem, visualizaram-no comercializando entorpecente a um usuário, porém no momento em que avistou a viatura policial tentou empreender fuga, adentrando em sua residência, ocasião em que os policiais conseguiram abordá-lo e, em revista pessoal, localizaram em poder dele uma carteira de cigarro contendo as porções de cocaína, fracionadas a varejo e, em buscas no imóvel encontraram escondida em um terreno vizinho uma sacola contendo uma balança de precisão.

Pois bem, não há nos autos provas suficientes, inequívocas e contundentes de forma a comprovar a tese de que o apelado praticava a comercialização de entorpecentes, porquanto tal como consignado pelo MM. Juízo
a quo
no bojo da r. sentença:

“(...) O acusado, em juízo (mídia), disse que foi agredido pelos militares e que os policiais também agrediram sua esposa, que estava amamentando.

A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade.

Entretanto, no presente feito,
além das declarações do acusado, as agressões foram confirmadas pelo laudo pericial

de fls. 102/107, laudo este que, igualmente, é ato administrativo que goza da mesma forma de presunção de legitimidade,
o qual aponta ter o réu efetivamente sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente
. E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por eles narradas.

Vejamos.

O laudo de fls. 102/107, precisamente, às fls. 105 apotn: “III-HISTÓRICO: Periciado sob custódia e segundo o mesmo no dia 28/10/2017 por volta das 23hs foi agredida fisicamente. IV-DESCRIÇÃO: Escoriações nas regiões bucinadoras e torácica; face anterior do terço médio do antebraço, face anterior do terço médio da perna. V-COMENTÁRIOS: As lesões observadas estão relacionadas com o histórico. VI-CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Gonçalo Vieira Nunes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”. (destaquei).

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentam nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado sozinho fosse criar coragem para enfrentar durante a ocorrência, à noite (23h00min), seis policiais militares (boletim de ocorrência de fls. 17) preparados para tal função, parece que seria muito fácil aos policiais, estando o réu munido apenas com suas mãos, imobilizá-lo sem qualquer dano colateral mais grave, fato este que não foi observado.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de variadas lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência
.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Lamentavelmente este
juízo observa a extrema plausibilidade da ocorrência de abuso e violência policial desnecessária, fato este que macula a honrosa farda que representa a respeitabilíssima instituição que é a Polícia Militar
de nosso Estado, da qual a imensa maioria dos cidadãos mato-grossenses, inclusive este magistrado, tem imenso orgulho.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade da daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal.
(...).

Assim, é de se reconhecer ausente a plena certeza de culpa dos réus a justificar a formação de um juízo condenatório seguro, pelo que a absolvição é medida impositiva.

Pelo exposto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER o acusado GONÇALO VIEIRA NUNES, suficientemente qualificado nos autos, da imputação que lhes é atribuída, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando desde já as respectivas baixas e anotações pertinentes.

Restitua-se a quem de direito o numerário e os objetos aprendidos no feito (termo de apreensão de fls. 18 e depósito judicial de fls. 33), consignando-se, porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada do numerário e dos objetos em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse e o numerário será depositado à disposição do juízo de ausentes e os objetos serão encaminhados a Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição do objeto.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.

Ao Ministério Público para as providências necessárias com relação à eventual violência observada no feito.
(...)”.

As provas dos autos, não revelam qualquer elemento ou circunstância a evidenciar o tráfico de drogas, sendo que os depoimentos judiciais são frágeis para uma condenação. Embora deva ser reconhecida a existência de indícios de autoria acerca da propriedade da droga imputada ao recorrido, a pouca quantidade ligada a fragilidade de provas produzidas em sentido incriminador, conforme acima pontuado, não são suficientes para o convencimento de que o acusado tenha realmente praticado o delito em comento.

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

A vista da ausência da comprovação da autoria sobre os fatos contidos na denúncia, com relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), certo é que não restou demonstrado qualquer informação que pudesse concluir que o réu sabia da existência da droga apreendida naquele local, bem como os policiais não trouxeram qualquer elemento conclusivo de que o apelado estaria comercializando entorpecentes, circunstâncias que acabam por afastar a autoria delitiva, dada a falta de provas.

Assim, na espécie sob aferição, concluo que não há provas suficientes para embasar a condenação, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. FRAGILIDADE. PROVA EXTRAJUDICIAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO. MEROS INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. (...) - Não se pode condenar ninguém como traficante com base em meras suposições. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se a absolvição. - A simples probabilidade de autoria, tratando-se de mera etapa da verdade, não constitui certeza por si só. (...)”.
(TJMG – AP 10209130001818001, Relator: Doorgal Andrada, Julgamento: 13/05/2015; 4a CÂMARA CRIMINAL; Publicação: 19/05/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo (...)”.
(TJMT, Ap 27878/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

Assim, levando-se em consideração que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto e contundente acerca da materialidade e da autoria do delito,
manter a absolvição do apelado Gonçalo Vieira Nunes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é necessidade que se impera
.

Ante o exposto,
em
dis
sonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para manter incólume a r. sentença absolutória prolatada pelo MM Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.o n.o 281-40.2018.811.0002, Código: 523460.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020